Tribunal: TJMT
Processo: 1040455-83.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040455-83.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Repetição de indébito, Servidores Inativos, Multas e demais Sanções]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (JUIZO RECORRENTE), GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA - – SERVIDORA APOSENTADA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6°, XIV, DA LEI 7.788 – NEOPLASIA MALIGNA – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES - SÚMULA N. 627, DO STJ1 - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 .“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627.

2. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA c/c AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
proposta por JOSE GERALDO RIVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente os pedidos para
declarar a inexistência de relação jurídico tributária para recolhimento do imposto de renda, bem como
condenar o réu na repetição do indébito contado de agosto/2015.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA c/c AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por JOSE GERALDO RIVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico tributária para recolhimento do imposto de renda, bem como condenar o réu na repetição do indébito contado de agosto/2015.

Relata o autor ser portador de neoplasia maligna de tireoide, o que lhe confere a isenção do pagamento do imposto de renda.

Nesse sentido, verifica-se nos autos que a perícia oficial atestou que o demandante foi acometido por neoplasia no ano de 2000, conforme a CID 10 C73, entretanto, no presente momento não apresenta evidências de que ainda seja portador da doença.

No que concerne ao mérito, entendo que o Magistrado de Primeiro Grau, agiu com acerto.

Pois bem.

A Lei nº 7.713/88, a qual altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, dispõe em seu art. 6º, XIV, in verbis:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (destaquei)

In casu, resta incontroverso, que o autor da ação é portador de doença grave que lhe garante a isenção de Imposto de Renda.

Ressalta-se ser desnecessário a contemporaneidade dos sintomas da moléstia para que o requerente faça jus ao benefício da isenção do imposto de renda, vez que inexiste na Súmula 627, do STJ, a restrição concernente à incidência do benefício apenas quando o câncer diagnosticado não for passível de cura e controle.

A propósito, confira-se o teor da Súmula 627, do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

Súmula 627, STJ, vejamos:

O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção na isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA – AUTOS PARA JULGAMENTO APÓS REALIZAÇÃO DE DI/LIGÊNCIAS – LAUDOS PARTICULARES QUE COMPROVAM A DOENÇA – REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO OFICIAL – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula 598 do STJ aduz ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do Imposto de Renda.

Embora administrativamente o Ministério Público tenha negado a isenção ao IRPF incidente sobre os proventos da Apelada, foram juntados diversos laudos particulares informando ser a Requerida portadora de neoplasia maligna (C44.3), bem como, no último laudo juntado aos autos, realizado pela perícia oficial, constatou-se que ser a servidora portadora de enfermidade justificadora da concessão de isenção de Imposto de Renda. (N.U 0021012-13.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022) (destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – JUIZ DE DIREITO APOSENTADO ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6° XIV, DA LEI 7.713/88 –
NEOPLASIA MALIGNA – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES
– SÚMULA N. 627, DO STJ – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, para fins de
isenção
de
imposto
de
renda
, em se tratando de
neoplasia
maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627, qual seja o de que" o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da
isenção
do
Imposto
de
Renda
, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”. (N.U 1007773-38.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

Dessa forma, no caso concreto, em que a moléstia grave, expressamente enumerada no rol do artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, está devidamente comprovada por laudo médico, os proventos de aposentadoria do servidor, acometido neoplasia maligna, não sofrem incidência de Imposto de Renda, de sorte que a sentença, que reconheceu o direito do autor à isenção da retenção do referido imposto, permanece inalterada.

Por derradeiro, imperiosa a adequação do julgado, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE Nº. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmado em recurso repetitivo RESP Nº. 1.495.146/MG (TEMA 905), que trata da questão associada às atualizações dos valores de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos, in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Sendo assim, os índices de correção serão fixados em liquidação de sentença, observando-se a decisão do Superior Tribunal Justiça no julgamento do Tema nº 905.

Ante o exposto, em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023